Tribunal: TJSP
Processo: 2128821-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO DEVERIA CORRESPONDER A DOZE PRESTAÇÕES EM RAZÃO DA ESPECIFICIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA REGRA DE EXCEÇÃO. Ainda que o fundamento da ação revisional seja a dificuldade criada pelas restrições impostas pela pandemia causada pelo covid-19, o valor da causa deve ser recolhido

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO DEVERIA CORRESPONDER A DOZE PRESTAÇÕES EM RAZÃO DA ESPECIFICIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA REGRA DE EXCEÇÃO. Ainda que o fundamento da ação revisional seja a dificuldade criada pelas restrições impostas pela pandemia causada pelo covid-19, o valor da causa deve ser recolhido com base em doze prestações.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128821-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ABBRUZZESE &
MOURA ESTÉTICA EIRELI, são agravados PENTAR ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA LTDA. e LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128821-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48733
2
Voto no 48.733
Agravo de Instrumento no 2128821-90.2020.8.26.0000
Agravante: Abbruzzese & Moura Estética Eireli
Agravados: Pentar Administradora e Incorporadora Ltda. e Levian Participações e
Empreendimentos Ltda
Comarca: Campinas
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL.
ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO DEVERIA
CORRESPONDER A DOZE PRESTAÇÕES EM RAZÃO DA
ESPECIFICIDADE
DO
CASO.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA
REGRA DE EXCEÇÃO. Ainda que o fundamento da ação
revisional seja a dificuldade criada pelas restrições impostas pela
pandemia causada pelo covid-19, o valor da causa deve ser
recolhido com base em doze prestações.
Recurso improvido.
Abbruzzese & Moura Estética Eireli ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra Pentar Administradora e Incorporadora Ltda. e outro, pleiteando a
reforma da decisão de primeiro grau que, em ação revisional, determinou a emenda de
inicial para que fosse atribuído à causa um valor correspondente a doze vezes o valor do
aluguel.
Sustenta a empresa recorrente que o seu pedido está alicerçado na situação
causada pela pandemia de covid-19, em razão das diretrizes traçadas pelas autoridades
sanitárias, que determinaram a proibição da prestação de serviços não essenciais, entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128821-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48733
3
quais se enquadra a sua atividade. Aduz que não pretende revisar o valor da locação,
tampouco das bases contratuais, mas busca somente a redução do valor do aluguel no
período em que durar a quarentena imposta pelo Poder Público para combate ao covid-19.
Afirma que a sua pretensão não está amparada na Lei do Inquilinato, mas nos artigos 317 e
421-A do Código Civil, que preveem a possibilidade de revisão contratual quando há
desequilíbrio por motivos imprevisíveis. Ressalta que a ação revisional, normalmente,
modifica o aluguel por todo o período restante da locação, o que não é o caso da sua
pretensão, o que justificaria que o caso fosse tratado de modo diverso. Assim, pede a
reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 434/435 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 439/441.
Este é o relatório.
Ainda que a pretensão da empresa autora não seja a revisão definitiva do
valor dos aluguéis, o propósito da ação é, inequivocamente, a revisão de, pelo menos, um
dos termos contratuais, qual seja, o valor dos aluguéis durante o período em que perdurar
as restrições impostas pela pandemia causada pelo covid-19.
A regra prevista no “caput” do art. 58 é de caráter amplo, englobando as
ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação,
revisionais de aluguel e renovatórias de locação. Em todos estes casos, o valor da causa
deve corresponder a doze meses de aluguel.
A única exceção fica por conta da última parte do inciso III do aludido
artigo de lei, que trata da hipótese do art. II do art. 47 (extinção de contrato de trabalho), a
qual não se coaduna com a do caso dos autos.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128821-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48733
4
Agravo de instrumento. Locação comercial em shopping center. Ação revisional
de aluguel fundada na teoria da imprevisão, em razão do fechamento do
estabelecimento no contexto do enfrentamento da pandemia de COVID-19. Valor
da causa correspondente a 12 alugueres. Aplicação do art. 58, inc. III da Lei
8.245/91.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2170359-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ação revisional de aluguel com pedido de tutela de
urgência Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência para que seja cancelada a cobrança dos aluguéis e encargos
da locação no período da pandemia, bem como alterou o valor da causa,
adequando-a aos parâmetros estabelecidos no art. 58, III, da Lei de Locação
Valor da causa de ação revisional que deve ser equivalente a doze meses de
aluguéis - Locadora agravada que suspendeu os pagamentos mensais,
postergando-os a momento posterior ao encerramento da quarentena Agravante
que pretende a exoneração integral dos locativos e encargos - Inadmissibilidade,
em sede de cognição sumária, reconhecer os fatos controvertidos nos moldes
pretendidos
Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela
pretendida
Posicionamento do juízo a quo acertado, porquanto descabe o
deferimento da tutela jurisdicional antecipada quando inocorrer situação fática e
jurídica que, de plano, convença o julgador da quase certeza de que a decisão
final terminará pela procedência da pretensão da requerente Necessidade de
dilação probatória Ausência dos requisitos que pudessem alicerçar a concessão
da antecipação de tutela pretendida Recurso não provido, com manutenção da
r.
decisão
de
Primeiro
Grau.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128821-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48733
5
2198852-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)
Considere-se, ademais, que constitui princípio de hermenêutica que as
exceções não podem ser interpretadas de modo amplo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator